Tribunal: TJSP
Processo: 2253092-98.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Não verificação. Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado. Requisitos do artigo 1.022 do Código Processo Civil não preenchidos. Caráter infringente pretendido. EMBARGOS REJEITADOS.